Tribunal: STF
Processo: Rcl 50149
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, ocorrido no âmbito da ADPF 165, não desconstitui as demais ordens de sobrestamento exaradas em paradigmas de repercussão geral.



    2. Uma vez que a suspensão do processo de origem se deu com fundamento no decidido pelo Supremo nos Temas n. 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no julgamento da ADPF 165.



    3. Agravo interno desprovido.